Tribunal: TJSP
Processo: 1022301-67.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Condômino que ofendeu a síndica em razão de interrupção de obras em unidade autônoma.
O princípio da identidade física do juiz não foi recepcionado pelo Código de Processo Civil de 2015. Preliminar afastada.
Os elementos reunidos nos autos demonstram que a preocupação da autora com a obra que estava sendo realizada na unidade

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Condômino que ofendeu a síndica em razão de interrupção de obras em unidade autônoma.
O princípio da identidade física do juiz não foi recepcionado pelo Código de Processo Civil de 2015. Preliminar afastada.
Os elementos reunidos nos autos demonstram que a preocupação da autora com a obra que estava sendo realizada na unidade autônoma do réu tinha, como tem, fundamento, uma vez que houve intervenção em parede com função estrutural. Autora que foi ofendida e ameaçada pelo réu em público, tendo sido exposta a situação vexatória perante inúmeras pessoas. Danos morais caracterizados. Valor da indenização sugerido na inicial, a saber, R$4.990,00, que se mostra razoável e suficiente para amenizar o sofrimento vivenciado pela autora e atender ao caráter punitivo, pedagógico-educativo e preventivo com relação ao réu.
Recurso provido, rejeitada a preliminar.